Tribunal: TJES
Processo: 5004767-86.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Alienação Judicial; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004767-86.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILSON MATIAS DE SOUSA

APELADO: MARIA GORETE TOTOLA FERREIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CIVIL – EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO DECORRENTE DE PARTILHA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – DIVÓRCIO QUE EXTINGUE O VÍNCULO FAMILIAR – RELAÇÃO MERAMENTE PATRIMONIAL – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – AUSÊNCIA DE CONTINÊNCIA – CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR – ERROR IN PROCEDENDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É assente o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, depois de resolvido o divórcio e a partilha por sentença, com o estabelecimento de condomínio sobre determinado bem, as demandas relativas aos bens partilhados na ação de divórcio não mais competem à Vara de Família em razão do exaurimento da matéria especializada, tratando-se de discussão eminentemente patrimonial.

2. Não há falar em continência entre a ação de divórcio e a ação que visa à extinção do condomínio, pois não há identidade de causa de pedir (CPC, art. 56), versando a primeira sobre direito personalíssimo, enquanto a segunda almeja discutir direitos patrimoniais com a extinção de condomínio e os efeitos obrigacionais que dele decorrem.

3. O comando objurgado vai de encontro à sistemática do Código de Processo Civil que reforça o princípio do contraditório por meio da proibição à decisão surpresa, de forma que o juiz não pode decidir “com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício” (CPC, art. 10). No caso dos autos, o Apelante nem sequer foi intimado para se manifestar sobre a questão, tendo sido proferida sentença logo após a distribuição da petição inicial, havendo clara ofensa à disciplina legal.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar provimento
, a fim de anular a sentença para determinar o prosseguimento do feito, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES,
28
de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5004767-86.2022.8.08.0014

APELANTE
:
GILSON MATIAS DE SOUZA

APELADO
:
MARIA GORETE TOTOLA FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado,
Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GILSON MATIAS DE SOUZA

contra a sentença do ID 6541688, que indeferiu a petição inicial, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, nos autos da
“Ação para Extinção de Composse e Alienação Judicial de Bem Comum Indiviso c/c Pedido de Arbitramento de Aluguéis e Indenização Por Danos Materiais c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada”
ajuizada pelo Apelante em desfavor de
MARIA GORETE TOTOLA FERREIRA
.

Em suas razões recursais (ID
6541690
), argumenta
o
Apelante, em síntese, que
não há qualquer pendência ou discussão de índole familiar que justifique a continuação da demanda em cumprimento de sentença na ação de divórcio.

Alega que, após o trânsito em julgado da decisão proferida na Vara de Família afeta às questões de casamento e sua dissolução, surge para as partes a pretensão apenas de cunho patrimonial, de competência da justiça comum.

Defende que
não há falar em continência, uma vez que a causa de pedir principal do processo era a dissolução da sociedade conjugal, ao passo que no presente caso a controvérsia reside exclusivamente sobre a extinção da composse que se formou após a decretação de divórcio e seus consectários obrigacionais, de modo que as causas de pedir não guardam qualquer relação.

Apesar de devidamente comunicada (ID
6541695
), a Apelada quedou-se silente.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que o juízo de origem indeferiu a petição inicial sob o fundamento de que cabe ao juízo que decretou o divórcio enfrentar as controvérsias decorrentes da relação conjugal e da partilha dos bens decretada, devendo o Apelante apresentar o cumprimento de sentença na Vara de Família.

Consta na sentença objurgada, ainda, que o pedido do Apelante, ora Autor na origem, está contido no objeto da ação que tramitou na Vara de Família, Órfãos e Sucessões.

Sem delongas, com a devida vênia, entendo que a extinção do feito se deu de forma prematura.

Constato que se trata de pretensão de cumprimento de obrigação de fazer decorrente da partilha do imóvel determinada na sentença proferida na ação de divórcio e partilha de bens.

Assim sendo, em que pese os fundamentos apresentados pelo Juízo
a quo
, é assente o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, depois de resolvido o divórcio e a partilha por sentença, com o estabelecimento de condomínio sobre determinado bem, as demandas relativas aos bens partilhados na ação de divórcio não mais competem à Vara de Família em razão do exaurimento da matéria especializada.

Isso porque, conforme assinalado em razões recursais, após a decretação do divórcio por sentença, o vínculo entre as partes se torna meramente patrimonial. Nesse sentido, confira-se:

ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. As discussões de natureza meramente patrimonial, tal como a postulada pela Recorrente na origem - extinção do condomínio e efetiva divisão dos bens – devem ser processadas perante o Juízo cível, porquanto desbordam da competência especializada do Juízo de Família
, afastando, assim, a possibilidade de processamento do pedido, em sede de cumprimento da Sentença que decretara a dissolução da união estável e consequente declaração de partilha dos bens. II. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 5002741-31.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Relator Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 25/05/2021)

[...] 3)
Uma vez resolvida a partilha, por sentença, com eventual estabelecimento de condomínio sobre determinado bem, a ação de divisão em que se requeira a extinção deste condomínio não mais compete à Vara de Família, em razão do exaurimento da matéria especializada. Em verdade, tem-se entendido que não só a ação de divisão, mas todas as demais ações que versem sobre bens partilhados em ação de divórcio fogem à competência do Juízo de Família, uma vez que, efetuada a partilha, o vínculo que remanesce entre as partes é meramente patrimonial.
[...] (TJES, Conflito de competência, 0017894-92.2020.8.08.0000, Relatora DES.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021)

[...]
2. A partilha realizada na ação de divórcio apenas definiu os critérios de partição do patrimônio, o qual permaneceu na propriedade comum do casal, agora em regime de condomínio, não implicando a demanda que busca sua extinção em ofensa a coisa julgada
. 4. A necessidade de intervenção do Estado para extinção do condomínio existente caracteriza o interesse processual.
5. Compete ao juízo da Vara Cível, e não ao da família, processar e julgar ação judicial aforada com vistas à extinção de condomínio resultante de partilha de bens realizada em separação ou divórcio judiciais, pois cuida-se de tema sujeito a regras próprias, estranhas ao Direito de Família
. 6. A declaração de incompetência absoluta do juízo tem por consequência a remessa dos autos àquele competente para a apreciação da lide, consoante disposto no art. 113, § 2º, do CPC/73. 5. Sentença anulada. Recurso provido. (TJES; Apl 0033387-77.2011.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 08/05/2017; DJES 19/05/2017)

Ademais, não há falar em continência entre a ação de divórcio e a ação que visa à extinção do condomínio, pois não há identidade de causa de pedir (CPC, art. 56), versando a primeira sobre direito personalíssimo, enquanto a segunda almeja discutir direitos patrimoniais com a extinção de condomínio e os efeitos obrigacionais que dele decorrem.

Para além desse ponto, vê-se que o comando objurgado vai de encontro à sistemática do Código de Processo Civil que reforça o princípio do contraditório por meio da proibição à decisão surpresa, de forma que o juiz não pode decidir “com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício” (CPC, arts. 9,
caput
e 10).

Verifica-se que o Apelante nem sequer foi intimado para se manifestar sobre a questão, tendo sido proferida sentença logo após a distribuição da petição inicial, havendo clara ofensa à disciplina legal, com o necessário reconhecimento do
error in procedendo
.

Nesses termos, O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.676.027/PR, proclamou o entendimento de que
“a partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes”
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento e processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 28/11/2023

Voto: Acompanho a eminente Desembargadora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões